Tribunal: STF
Processo: Rcl 94494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TEMA 500: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.165.959-RG, TEMA 1.161. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em 7.5.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Processo n. 1000255-82.2024.8.11.0109, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471, 657.718 e 1.366.243, Temas 6, 500 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente o Recurso Extraordinário n. 1.165.959 -RG, Tema 1.161 da repercussão geral:

“DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO, MAS COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA, INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 11.883/2022. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por paciente portador de epilepsia refratária, com pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml, conforme prescrição médica. A sentença julgou procedente a demanda e condenou o ente estatal ao fornecimento do fármaco e ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas envolvem: (i) a alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, sob fundamento de necessidade de inclusão da União no polo passivo, em virtude da ausência de registro sanitário do medicamento; (ii) o não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.161 para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) a legalidade do fornecimento do medicamento à luz da legislação estadual e da jurisprudência constitucional; (iv) a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado no STJ. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A autorização de importação pela ANVISA afasta a incidência da tese firmada no Tema 500 do STF, sendo aplicável o entendimento consolidado no Tema 1.161, que admite o fornecimento excepcional do medicamento desde que comprovada a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico e a hipossuficiência econômica do paciente. 4. O laudo médico detalhado atesta a refratariedade da paciente aos tratamentos convencionais, a ocorrência de crises convulsivas frequentes e a existência de prescrição médica fundamentada e atualizada. 5. A hipossuficiência foi comprovada nos autos, e não há fármaco com eficácia equivalente incorporado às listas do SUS. 6. A legislação estadual (Lei nº 11.883/2022) prevê expressamente o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer medicamentos à base de canabidiol para epilepsia, reforçando o amparo legal da sentença. 7. No tocante aos honorários advocatícios, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.313, que autoriza a fixação por equidade em demandas de saúde propostas contra o poder público. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido” (grifos nossos).

2. O reclamante relata que “a beneficiário(a) da decisão reclamada ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando o fornecimento do produto Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml, para o tratamento de sua patologia, conforme laudos e prescrição médica anexos. O referido produto, embora não possua registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conta com autorização sanitária para importação, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 660/2022 da ANVISA” (fl. 2, grifos nossos).

Sustenta que “a decisão reclamada não apontou qualquer elemento de distinguishing capaz de afastar o Tema 500: limitou-se a sustentar que a existência de autorização sanitária para importação individual, fundada na RDC nº 660/2022 da ANVISA, aliada ao entendimento firmado no Tema 1161/STF, afastaria a incidência da regra de competência fixada no Tema 500. Tal argumento, contudo, não tem aptidão para superar a tese vinculante firmada pelo Pleno do STF por razão estrutural. O Tema 1161 versa sobre o mérito do direito ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA, estabelecendo condições materiais excepcionais para tanto; o Tema 500, por outro lado, regula exclusivamente a competência jurisdicional — definindo perante qual juízo e em face de qual réu a demanda deve tramitar” (fls. 17-18).

Alega que a autoridade reclamada não observou os requisitos previstos nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal 

Requer “a suspensão imediata de todos os atos do processo nº 1000255-82.2024.8.11.0109 até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 45).

Pede, no mérito, “a procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão proferida pela autoridade reclamada, com a consequente determinação de que novo julgamento seja proferido pela referida autoridade, em estrita observância às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e às teses firmadas nos Temas 500 e Tema 6 do STF, exigindo-se, em especial: (i) a remessa dos autos à Justiça Federal competente; (ii) a verificação do preenchimento cumulativo dos seis requisitos estabelecidos pelo STF” (fl. 46).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471, 657.718 e 1.366.243, Temas 6, 500 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e aplicado equivocadamente o Recurso Extraordinário n. 1.165.959 -RG, Tema 1.161 da repercussão geral.

5. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:

“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

6. Quanto à alegação de contrariedade ao Tema 500, não assiste razão jurídica ao reclamante.

Consta dos autos que somente houve o julgamento de apelação na instância de origem, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.

7. Quanto à alegação de contrariedade aos Temas 6 e 1.234 e às Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal, também não assiste razão jurídica ao reclamante.

8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, determina-se:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” (grifos nossos).

9. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024, grifos nossos).

10. Na espécie vertente, a beneficiário da decisão reclamada buscou a condenação do reclamante ao fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml, que, conforme decidiu a autoridade reclamada e observou o reclamante, não foi registrado na ANVISA, mas tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, situação que não está abrangida pelos paradigmas suscitados nesta reclamação.

Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, desatendidos estão os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NA POLÍTICA PÚBLICA DO SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.522-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao que decidido no julgamento do ARE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG). III. Razões de decidir 3. No caso concreto, a decisão reclamada refere-se à determinação de internação da ora agravada em estabelecimento adequado ao tratamento psiquiátrico. Assim, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado como violado, que tratou exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de internações e outros procedimentos ou intervenções médicas. 4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 79.498-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Direito da saúde. Referendo na medida cautelar na reclamação. Concessão de Medicamento de Alto Custo pelo Poder Judiciário. Ação movida em face de plano privado de saúde. Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema RG nº 6). Súmulas vinculantes nº 60 e 61. Ausência de aderência estrita. Medida Cautelar não Referendada. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que manteve decisão de antecipação de tutela determinando o fornecimento de medicamento de alto custo, fixando multa diária no caso de descumprimento por plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão judicial que determinou a concessão de medicamento de alto custo por Plano de Saúde violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos enunciados nº 60 e nº 61 das Súmulas Vinculantes e no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. Não cabe reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1366243, paradigma do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 4. As súmulas vinculantes 60 e 61, assim como o Tema 6 de Repercussão Geral, trazem referência expressa a acordos interfederativos e à dispensação que será realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde. 5. Os paradigmas em questão abrangem demandas judiciais voltadas a compelir o Poder Público, através do Sistema Único de Saúde, a fornecer medicamentos nas situações ali analisadas. 6. A postulação de medicamentos junto a planos de saúde, como é o caso dos autos, está submetida a regime jurídico próprio e regulação pela Agência Nacional de Saúde, de modo que não há pertinência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros de controle invocados. IV. Dispositivo e tese 7. Medida cautelar não referendada” (Rcl n. 77.822-MC-Ref, Relator o Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2025).

11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.165.959 -RG, Tema 1.161 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (grifos nossos). Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente